Tribunal: TJDFT
Processo: 0713749-62.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMUNIDADE. INSTITUIÇÃO BENEFICENTE DE EDUCAÇÃO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMPOSTO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REQUISITOS DEMONSTRADOS.
1. Não se conhece de questões preliminares que foram invocados de forma inédita em apelação, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. Inexistindo qualquer vício quanto à incidência dos juros e correção monetária, não há que se falar em nulidade da Certidão de Dívida Ativa.
3. Verificando-se dos documentos constantes do feito que a instituição sem fins lucrativos de educação e de assistência social se enquadra nos requisitos de imunidade tributária constitucionalmente prevista no art. art. 150, inciso VI, alínea “c” e §4o, da Constituição Federal, impõe-se o acolhimento dos embargos à execução para extinguir a execução fiscal em relação ao IPTU cobrado.
4. Diante da imunidade tributária que se traduz em direito fundamental apto a inibir o próprio poder de tributar, cabe, por seu turno, ao Poder Público, para justificar a cobrança do IPTU, o ônus de comprovar o desvirtuamento da finalidade, mediante utilização do imóvel de forma desvinculada direta ou indiretamente às atividades fins da entidade religiosa.
5. Recurso parcialmente conhecido, preliminar rejeitada, e no mérito, provido.